Tribunal: STF
Processo: RE 94991
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO.
A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (ART-96), NÃO SÃO PERMITIDAS
NOVAS VINCULAÇÕES OU EQUIPARAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA PARA
EFEITO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. AS
DEFERIDAS ANTERIORMENTE SÃO MANTIDAS; NÃO HÁ, NO ENTANTO, A
PARTIR DA NORMA PROIBITIVA, COISA JULGADA OU DIREITO ADQUIRIDO
A REGRA DA EQUIPARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.